Tribunal: STF
Processo: AI 560568
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Tema não decidido em recurso
   especial Prejudicialidade parcial. Decisão agravada.
   Reconsideração. Deve ser conhecido recurso extraordinário que não
   ficou totalmente prejudicado com o julgamento de recurso
   especial.
2.       RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Ato
   administrativo. Anulação. Sentença. Efeitos. Extensão a
   terceiros. Fundamentação com base na legislação
   infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. Recurso não
   provido. Não cabe recurso extraordinário que tem por objeto
   alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação,
   aplicação, ou, até, de inobservância de normas
   infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
   República.
3.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Alegação de ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.
   Ofensa constitucional indireta. Agravo não provido. As alegações
   de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo
   legal, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de
   ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.